Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. No presente caso, em que pese a soma dos rendimentos isentos e não tributáveis recebidos pela agravante, de fato, totalizar mais de setenta e sete mil reais, nota-se que está consignado na declaração de imposto de renda que cinquenta e três mil reais desse montante são destinados à filha da autora.
5. Assim, apesar dos valores supramencionados serem depositados na conta da autora/agravante, estes não se confundem com a renda da recorrente
6. Na mesma esteira, ao analisar os documentos anexados aos autos, é possível observar que a parte autora, ora agravante, possui a renda líquida anual de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que totaliza menos de cinco mil reais por mês.
7. Nesse contexto, com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos.
8. Portanto, uma vez que a renda bruta da autora/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se extrai da declaração de imposto de renda colacionada, verifica-se a probabilidade do direito da recorrente.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.